Tribunal: TJDFT
Processo: 0000364-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE POR MEIO DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME SUBSIDIÁRIO. CONDUTA MAIS GRAVE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DECOTE. PERÍODO DEPURADOR DO ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. VIÁVEL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PERÍODO DEMASIADAMENTE RELEVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A incidência ao tipo penal descrito no artigo 304 c/c artigo 299, “caput”, ambos do Código Penal (uso de documento ideologicamente falso) caracteriza-se com a simples realização da conduta de usar documento que o agente sabe ser falso. O dolo consiste na ciência, pelo agente, da natureza contrafeita do documento.
2. Em que pese os peritos tenham atestado, no laudo pericial, que o suporte material e a confecção do documento da CNH foram regulares, a falsidade ideológica ficou devidamente comprovada nos autos porquanto a identidade física do documento, representada pela fotografia do acusado, não era correspondente ao verdadeiro titular, fato este confirmado pelo próprio acusado ao dizer que, ao tempo da apreensão, possuía a citada CNH em nome e dados qualitativos de terceiro, com sua fotografia aposta no documento, já alguns meses.
3. Ademais, o acusado usou o citado documento no Cartório para a confecção da procuração, sendo apto a enganar o homem médio, uma vez que a falsificação foi meio eficaz a ludibriar o escrevente no momento da lavratura da procuração, possuindo potencialidade lesiva para a configuração do delito, conduta que se amolda a figura típica prevista no artigo 304, “caput” c/c artigo 299, “caput”, ambos do Código Penal.
4. A comprovação da materialidade do crime de uso de documento falso pode até mesmo prescindir de exame pericial, desde que outras provas dos autos atestem com segurança a falsidade documental, o que ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes STJ.
5. Inviável a desclassificação da conduta para o crime de falsa identidade, previsto no artigo 307, “caput”, do Código Penal, em razão de sua subsidiariedade, já que o acusado compareceu ao cartório a fim de lavrar uma procuração usando voluntariamente documento falso, incorrendo em crime mais grave do que a falsa identidade, pois além de se passar por uma terceira pessoa, apresentou identidade falsa como se fosse sua, modificando apenas a fotografia do documento.
6. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena, o que ocorreu no caso em tela, afastando, dessa maneira, a análise desfavorável desta circunstância judicial.
7. Recurso parcialmente provido.